Tribunal: STF
Processo: HC 224093
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jacques Roberto Alves dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial, porquanto a negativa de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente restou suficientemente justificada, valendo transcrever os seguintes trechos da decisão impugnada (grifei):



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica, conforme se extrai de seus fundamentos: 



    Em que pese o paciente tenha sido submetido a procedimento cirúrgico cardíaco, não há, nos documentos juntados aos autos, informações de que não esteja recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. De acordo com o laudo angioplastia coronariana, anexado ao presente habeas corpus, o procedimento foi realizado “com sucesso e sem complicações”. 



    [...] 



    Colaciono, por oportuno, decisão do Magistrado singular que, fundamentadamente, indeferiu o pedido formulado na origem: 



    No caso concreto, verifico que o laudo médico acostado aos autos não indica que o imputado esteja extremamente debilitado e nem que se há efetivo risco na permanência dele no cárcere, limitando-se a destacar que, em razão de suas patologias cardíacas, pode ele necessitar de atendimentos de urgência. 



    [...] 



    Além disso, verifica-se dos documentos acostados com o pedido formulado pela defesa de JACQUES que ele faz uso de medicação para controle e tratamento de suas patologias cardíacas, as quais podem ser perfeitamente utilizadas enquanto estiver recolhido ao cárcere. Não há nenhuma indicação médica sobre eventual necessidade de outro tipo de tratamento que não possa ser realizado dentro da penitenciária (fls. 49- 50). 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator